Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708625-80.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ADERITA NERES DE SOUZA AGRAVADOS: ARMINDA GOMES SESANA, ESPOLIO DE NORMA CELIA GOMES, DINAH MAIA SESANA, ADRIANA MAIA SESANA, CASSIO GOMES DE LIMA SESANA, NORMA GOMES SESANA, ESPOLIO DE WILSON ELISEU SESANA DESPACHO ADERITA NERES DE SOUZA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que impugnou especificamente os fundamentos do acórdão recorrido e que não há deficiência na argumentação de seu apelo de modo a comprometer a compreensão da controvérsia, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, torno sem efeito a certidão de id. 18096778, tendo em vista que foram apresentadas contrarrazões (id. 20997887) pelas partes indicadas na certidão. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033